Tribunal: TJSP
Processo: 1010009-69.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
"APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL – ALIENAÇÃO – PROVA DA MÁ-FÉ – FRAUDE À EXECUÇÃO – I – Sentença de procedência – Recurso do embargado – II - Imóvel adquirido pelo embargante dos executados após o ajuizamento da execução e após sua regular citação – Para o reconhecimento da fraude à execução não basta a simples alienação do bem após a citação – Necessários, ainda, o

Ementa:
"APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL – ALIENAÇÃO – PROVA DA MÁ-FÉ – FRAUDE À EXECUÇÃO – I – Sentença de procedência – Recurso do embargado – II - Imóvel adquirido pelo embargante dos executados após o ajuizamento da execução e após sua regular citação – Para o reconhecimento da fraude à execução não basta a simples alienação do bem após a citação – Necessários, ainda, o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente – Súmula no 375 do STJ – Má-fé do embargante, na espécie, provada pelo embargado – Embargante que teve ciência inequívoca, quando da compra e venda, da existência da ação de execução, tendo, inclusive, tentado realizar acordo com o embargado para quitação da dívida – Embora não registrada a penhora, e ainda que tenha alegado o embargante que adotou todas as cautelas quando da celebração do negócio, provada a sua má-fé, de rigor o reconhecimento da ocorrência de fraude à execução – Precedente - Constrição constituída – Embargos de terceiro improcedentes – Sentença reformada – Ônus sucumbenciais carreados ao embargante - Apelo provido."